Tribunal: TJPA
Processo: 0807848-67.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807848-67.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: GUILHERME SOZINHO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0807848-67.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BAGRE/PA (VARA ÚNICA)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

AGRAVADO: GUILHERME SOZINHO DIAS

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Notificação extrajudicial devolvida com a informação “não procurado”. Mora não constituída. Imprescindibilidade de comprovação da mora (súmula 72/stj). Inaplicabilidade do tema 1132/stj. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, manteve decisão de primeiro grau indeferindo liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, sob fundamento de ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial com a informação “não procurado” é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária; (ii) estabelecer se o Tema 1132 do STJ se aplica à hipótese em exame.

III.
Razões de decidir

3.

A constituição em mora do devedor fiduciante é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme Súmula 72 do STJ.

4.

A jurisprudência admite que a comprovação da mora se dê por carta registrada com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceiro, mas exige a efetiva entrega no endereço do devedor.

5.

A devolução da correspondência com o motivo “não procurado” indica ausência de entrega e não presume má-fé do devedor, tornando inválida a notificação para fins de constituição em mora.

6.

O Tema 1132 do STJ, que trata da dispensa de recebimento pessoal e da validade da entrega no endereço contratual, é inaplicável quando não há prova de recebimento da notificação.

7.

Precedentes desta Corte e de outros Tribunais reforçam que a ausência de comprovação da entrega da notificação inviabiliza a liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não constitui o devedor em mora em contrato de alienação fiduciária. 2. A comprovação da mora é requisito imprescindível à busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ, devendo haver prova da entrega da notificação no endereço do devedor. 3. O Tema 1132 do STJ é inaplicável quando inexistente comprovação de recebimento da notificação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 397; Decreto-Lei 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 932, VIII; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.292.182/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.09.2016; STJ, AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.08.2020; TJPA, AI nº 0809427-55.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 04.04.2023; TJPA, AI nº 0815284-82.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30.05.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0807848-67.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BAGRE/PA (VARA ÚNICA)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

AGRAVADO: GUILHERME SOZINHO DIAS

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA,
em face da decisão monocrática (PJe ID nº 26371627) de minha relatoria que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, para manter a decisão agravada que indeferiu a liminar pretendida.

Em suas razões sustenta, em síntese:

“O juiz de Primeira Instância não concedeu a liminar de busca e apreensão, sob o fundamento de que a notificação que instruiu a inicial não é suficiente para constituir em mora o agravado, posicionamento este mantido pelo Ilustre Relator.

(...)

Como já noticiado, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é ex re (art. 397 do CC), ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando a expedição de notificação extrajudicial, cujo destino seja o endereço fornecido pelo devedor, para que a busca e apreensão seja autorizada. Sendo assim, o requisito exigido pelo Decreto-Lei 911/69 foi devidamente cumprido pelo agravante, sendo plenamente válidos os documentos que instruíram a exordial. Ressalta-se que, para o regular processamento da ação de busca e apreensão e concessão da liminar bastam estarem presentes os requisitos constantes no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, quais sejam, a existência do contrato e a comprovação da mora, esta última, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que seja emitida por cartório de títulos e documentos, tampouco que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (§ 2º, art. 2º, do Decreto-Lei 911/69):

(...)

Portanto, ao que ressai dos autos, a agravante intentou a constituição em mora do agravado, por meio da notificação extrajudicial encaminhada mediante aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato, de acordo com o RRC REsp 1.951.662/RS. Contudo, conforme documentação constante nos autos, a comunicação entre as partes restou frustrada, porquanto a carta com aviso de recebimento, embora tenha sido encaminhado ao endereço do contrato, retornou com a informação “não procurado”. Porém deve ser aplicado ao caso o TEMA 1132 do STJ. Todavia, o fato de não constar assinatura de recebimento no AR não descaracteriza a validade da notificação encaminhada, porquanto o apelante comprovou o envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no instrumento contratual, por intermédio dos Correios, sendo tal providência suficiente o bastante para a regular comprovação da mora contratual da Apelada, segundo a tese firmada pelo STJ.”.

Ao final, requer
“seja o presente recurso recebido e, não havendo retratação (CPC, art. 1021, § 2º), seja levado a mesa para julgamento pelo órgão colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, pugnando, desde já, pelo seu INTEGRAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a decisão monocrática e, com isto, seja reformada in totum a r. decisão de primeiro grau, como medida da mais costumeira JUSTIÇA!!!”
.

Sem contrarrazões nos autos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, salutar transcrever trechos do
decisum
agravada (PJe ID nº 26371627):

"
Nas razões recursais, o recorrente argumenta que intentou a mencionada ação contra a parte contrária devido ao seu descumprimento contratual, uma vez que esta deixou de quitar as parcelas relativas ao contrato de financiamento firmado entre as partes, configurando-se em mora desde então. Além disso, ressalta que o objetivo desta ação é a retomada e subsequente consolidação da posse do bem dado em garantia contratual.

Alega-se que a comprovação da mora é um requisito indispensável para a busca e apreensão do bem, devendo ser efetuada por meio de notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor, conforme estabelecido pelo art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação dada pela lei 13.043/2014.

Ao analisar detalhadamente os autos do Processo de Origem nº 0802511-04.2024.8.14.0010, observa-se que o Aviso de Recebimento (AR) (PJe ID Nº 124414067), enviado para o endereço da devedora, agora agravada, foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação de
"não procurado",
o que resultou no indeferimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto do litígio.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é válida a notificação extrajudicial para constituir o devedor em mora, desde que recebida no endereço do seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento, mesmo que recebida por terceiros.

Contudo, no presente caso, o AR (PJe ID 124414067, Processo de origem nº 0802511-04.2024.8.14.0010) foi devolvido com a informação de destinatário "não procurado", portanto, não está comprovada a notificação extrajudicial, pois não houve a efetiva entrega no endereço do agravado. Sendo assim, a notificação extrajudicial é inválida,
pois não foi cumprido o requisito de comprovação da constituição do devedor em mora,
procedimento essencial para o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Em situações análogas, a jurisprudência pátria, em especial desta e. Corte, tem assim decidido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PROVIMENTO AO RECURSO. DEVEDOR NÃO FOI REGULARMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE

1. No caso concreto, não restou comprovada a constituição in mora do devedor, na medida em que a notificação extrajudicial apesar de ter sido encaminhada exatamente ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário, foi devolvida com a informação de "NÃO PROCURADO".

2. Notificação Extrajudicial apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento.”. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809427-55.2022.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/04/2023) – grifado.

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE "NÃO PROCURADO". MORA NÃO CONSTITUÍDA. PRECEDENTE STJ. SÚMULA Nº 72 STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. o Aviso de Recebimento informando que "não procurado" não constitui o devedor em mora, mas uma suposta possibilidade de mera dificuldade dos funcionários dos correios em localizar o endereço.

2. Recurso conhecido e não provido.”. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815284-82.2022.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/05/2023) - grifado

Observa-se que, para constituir o devedor fiduciante em mora, não é necessária uma notificação pessoal, uma vez que se trata de uma situação de mora de pleno direito, ou seja, que ocorre automaticamente no vencimento do prazo para o cumprimento da obrigação. No entanto, a lei expressamente prevê que um requisito para o credor fiduciário mover a Ação de Busca e Apreensão é a comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, exigindo-se que a notificação seja recebida no endereço onde ele reside, como ocorreu no presente caso.

Ademais, a jurisprudência firmou posição de que essa notificação é indispensável para que o credor possa ajuizar ação de busca e apreensão, consoante se depreende da Súmula 72 do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nesse sentido, vale destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o seguinte entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, ‘a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário’
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. 3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor. 4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. 5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020 - grifei).

Portanto, a “comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento.

No que tange a aplicação do Tema nº 1132 do STJ, analisando detidamente os presentes autos,
entendo inaplicável ao caso o Tema nº 1132 do c. STJ, uma vez que foi juntada pela instituição financeira, ora agravante, notificação extrajudicial endereçada para a agravada, que, todavia, restou frustrada por
motivo de “não procurado
”, o que significa que o
destinatário reside em localidade onde a agência postal não faz entregas, não servindo, portanto, para constituir em mora o devedor
, possuindo o credor o ônus de realizar as diligências necessárias a fim de cientificá-lo.

Reforçando o exposto, cito, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VIA CARTA REGISTRADA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – APLICABILIDADE – AÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO. 1.
Conforme artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora. 2. A notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”, o que, inclusive, torna inviável a intimação do devedor via protesto do título por edital, haja vista, que não esgotados os meios para sua localização
. 3. Não havendo a constituição do devedor em mora, imperiosa a extinção do feito por ausência de preenchimento do requisito imprescindível para busca e apreensão”. (
TJ-MT
- AI: 10173769620238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023 - grifado). ..................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. falta de COMPROVAÇÃO de CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. MOTIVO “NÃO PROCURADO”. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO, AINDA QUE A TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL QUE NÃO FOI ATENDIDA
. sentença mantida.Recurso de apelação desprovido (TJPR - 7ª Câmara Cível - 0001527-17.2021.8.16.0135 - Piraí do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO GOMES ANICETO - J. 31.03.2023)” (TJ-PR - APL: 00015271720218160135 Piraí do Sul 0001527-17.2021.8.16.0135 (Acórdão), Relator: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 31/03/2023, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2023 – destacado).

----------------------------------------------------------------------------"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TENTATIVA FRUSTRADA (MOTIVO: NÃO PROCURADO). PROTESTO NÃO REALIZADO. MORA NÃO COMPROVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 58 DESTA CORTE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJ-SC
- APL: 50025023520218240036, Relator: Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 13/04/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial – grifado).

Assim, considerando que a notificação extrajudicial não foi realizada conforme os requisitos estabelecidos pela jurisprudência e legislação brasileira, a decisão criticada deve ser mantida.

Ante todo o exposto, com base no art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “d” do regimento interno deste e. tribunal de Justiça,
conheço e nego provimento

ao presente Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão agravada que indeferiu a liminar pretendida.
”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso, uma vez que a
falta de entrega da notificação ao devedor e a sua devolução com a informação "não procurado" importam na não comprovação da mora.

Nesse contexto, forçosa é a conclusão pela manutenção da decisão ora agravada.

Nesse sentido se posiciona os nossos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. falta de COMPROVAÇÃO de CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. MOTIVO “NÃO PROCURADO”. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO, AINDA QUE A TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL QUE NÃO FOI ATENDIDA. sentença mantida.Recurso de apelação desprovido (TJPR - 7ª Câmara Cível - 0001527-17.2021.8.16.0135 - Piraí do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO GOMES ANICETO - J. 31.03.2023)”.
(TJ-PR - APL: 00015271720218160135 Piraí do Sul 0001527-17.2021.8.16.0135 (Acórdão), Relator: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 31/03/2023, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2023 – destacado)

Colaciono, ainda,
jurisprudência deste e. Corte e dos Tribunais Pátrios:

"
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO COM MOTIVO “NÃO PROCURADO”. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. ] ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de ...Ver ementa completa2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT. Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AC: 08005679020228140024, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0815284-82.2022.8.14.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado do (a) AGRAVANTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A AGRAVADO: EDENILSON PINHO FERREIRA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO CONSTITUÍDA. PRECEDENTE STJ. SÚMULA Nº 72 STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. o Aviso de Recebimento informando que “não procurado” não constitui o devedor em mora, mas uma suposta possibilidade de mera dificuldade dos funcionários dos correios em localizar o endereço. 2. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0815284-82.2022.8.14.0000, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/05/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Desta feita,

de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO-LHE PORVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada
(PJe ID nº 26371627).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/09/2025